Tribunal: STF
Processo: HC 230730
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de A.G, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 174.604/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior. 



    Sustenta-se, em síntese, que a ação penal decorrente da suposta prática dos crimes de associação criminosa, tráfico de influência e extravio de documento careceria de justa causa. 



    Segundo a defesa, 



    “(i) a denúncia é inepta, pois não descreveu todas as circunstâncias do crime, como qual teria sido a vantagem que o paciente obteve com o crime de tráfico de influência e qual o nexo de causalidade dessa vantagem com o ato irregular supostamente cometido; (ii) a ação carece de justa causa, na medida em que o parquet omitiu decisões do PGJ em processos administrativos disciplinares (PADs) julgados improcedentes, nos quais ANDERSON e CLAUDIA foram absolvidos de acusações de extravio de documentos; e (iii) também houve omissão de PIC movido contra a Promotora Mariângela Balduíno, que foi arquivado pela inexistência de indícios de crime de extravio de documentos.” 



    Diz inexistir vínculo associativo estável e permanente entre os denunciados a autorizar a rejeição da peça acusatória, afirmando atípicas as condutas imputadas ao paciente por ausência de dolo.



    Ao final, requer seja a ordem concedida para trancar a ação penal e, ainda: 



    (i) a intimação dos impetrantes para a sessão de julgamento do writ, considerando que pretendem realizar sustentação oral; e (ii) que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de todos os cinco advogados a seguir: Pedro Machado de Almeida Castro, OAB/DF nº 26.544, Octavio Orzari, OAB/DF 29/29 nº 32.163, Vinícius André de Sousa, OAB/DF nº 60.285, Bruno Henrique de Moura, OAB/DF nº 64.376, e Thainá Leite, OAB/DF nº 67.408



    Examinados os autos, fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado: 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA A NEGATIVA DE PROVIMENTO DE RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, EXTRAVIO DE DOCUMENTOS E TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEVIDENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus. 



    2. Hipótese em que a pretensão de reconhecimento da inépcia da denúncia ou da falta de justa causa para a ação penal esbarra na necessidade de se aprofundar no exame do conjunto fático-probatório, o que não se admite na via eleita. 



    3. Agravo regimental improvido.”



    Essa é a razão pela qual se insurgem os impetrantes neste writ. 



    Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte encontra-se motivado, estando devidamente justificado o convencimento formado. 



    Ademais, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não verifico nesta impetração.



    A esse respeito transcrevo excerto do voto condutor do acordão, proferido pelo Ministro Sebastião Reis Júnior:



    “Ora, é consabido que, nesta via, o trancamento da ação penal somente se viabiliza quando, pelo simples exame dos fatos constantes da exordial acusatória, constata-se a atipicidade ou a inexistência de qualquer indício de serem os acusados autores dos delitos. No caso, nada disso está evidente. A pretensão está a demandar aprofundada e exaustiva imersão no conteúdo probatório que instruiu a denúncia em questão.



     Vale lembrar que o recebimento da acusação não exige juízo de certeza a respeito da autoria e materialidade delitivas, o que se faz necessário apenas em caso de eventual julgamento do mérito. Nesse momento, basta a verossimilhança, a mera plausibilidade da pretensão punitiva, como na espécie. 



    Logo, sendo viável extrair da inicial acusatória elementos suficientes para caracterizar as práticas delitivas capituladas, é inadmissível falar em trancamento da ação penal, uma vez que a avaliação dedicada de mérito somente será realizada no decorrer da instrução criminal na origem, com observância do contraditório e da ampla defesa.”



    Destaco precedentes no mesmo sentido: 



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08); 



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes. 



    1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final. 



    2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 



    3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese. 



    4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento. 



    5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original). 



    Ainda: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente